Tribunal: TCU
Processo: 024.882/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo de tomada de contas especial autuado para aprofundar a apuração dos fatos, a quantificação do débito e a identificação dos responsáveis, tendo em vista os prejuízos verificados no projeto do pacote civil 2 (GAC.T/CT-4500160692), firmando entre a ETN e a Engevix Engenharia e Projetos S/A (cf. item 9.5 do AC 1348/2017-PL, proferido no processo TC-021.542/2016-3).

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2024-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada por determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 1348/2017-TCU-Plenário , que determinou a quantificação do débito e a identificação dos responsáveis por eventual prejuízo oriundo do Contrato GAC.T/CT-4500160692, firmado entre a Eletrobrás Termonuclear S.A. e a empresa Engevix Engenharia e Projetos S.A., atualmente Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., para elaboração do projeto executivo do pacote civil 2 da Usina Nuclear Angra 3. Considerando que após a realização de diligências e inspeções, por racionalidade processual as apurações de responsabilidades foram encaminhadas para processos apartados, permanecendo em apuração nestes autos apenas a quantificação do suposto dano e a multa proporcional ao débito (art. 57 da Lei 8.443/92); considerando que o tratamento a ser dado aos casos que discutem danos oriundos de "lucros ilegítimos", a serem imputados à contratada, calculados com amparo na teoria do Produto Bruto Mitigado (PBM), foi objeto de ampla discussão no TC Processo 016.588/2019-3 , o qual foi julgado por meio do Acórdão 1842/2022-TCU-Plenário (Ministro Antônio Anastasia); considerando que o aludido acórdão decidiu, em suma, que o pagamento de lucros ilegítimos não é, a rigor, um dano ao erário, mas que é cabível, do ponto de vista civil e administrativo, a restituição de lucros ilegítimos, a fim de que se possa restaurar a situação vigente anteriormente à prática do ilícito; considerando que a Eletrobrás Termonuclear S.A. informou ter promovido medidas judiciais com vistas a obter a restituição integral do lucro pago em razão do Contrato GAC.T/CT-4500160692, encontrando-se em curso na 44a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o processo no 0187122-90.2019.8.19.0001; considerando que restou investigado nestes autos apenas o pagamento de lucros ilegítimos, e que as medidas cabíveis já estão em andamento pela unidade jurisdicionada, conclui-se que a presente tomada de contas especial perde objeto, em face da inexistência de débito; considerando que, em pareceres uniformes, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) propõem o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, I, "a", 201, § 3o, e 212, do Regimento Interno/TCU, em arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 024.882/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Engevix Engenharia e Projetos S/A (00.103.582/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Eletronuclear S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Souza Grivot de Grand Court, Andre Ribeiro Mignani e outros, representando Eletronuclear S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.